Tribunal: TJMT
Processo: 1035226-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035226-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERA CECILIA CAMARGO DE SIQUEIRA FERREIRA MONTE - CPF: 149.019.768-00 (ADVOGADO), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0001-38 (EMBARGADO), AUTO POSTO NA SERRA LTDA - CNPJ: 31.396.703/0001-04 (EMBARGANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ÔNUS DA PROVA. OMISSÕES AFASTADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu, em sede de agravo de instrumento, a sucessão empresarial para fins de redirecionamento da execução no cumprimento de sentença. A parte embargante sustenta erro material quanto à data de constituição da empresa, omissões e contradições quanto à prova da continuidade operacional, contrato de locação e elementos probatórios analisados no voto condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Exame da existência de vícios no acórdão embargando quanto:

(i) à existência de possível erro material na referência temporal utilizada no acórdão quanto à constituição da pessoa jurídica embargante;

(ii) à necessidade de esclarecimento sobre o peso jurídico atribuído ao contrato de locação firmado com terceiro;

(iii) à suposta ausência de clareza na indicação dos elementos probatórios que fundamentam o reconhecimento da sucessão empresarial;

(iv) à compatibilidade entre a exigência de critérios objetivos e o uso de inferências fáticas para concluir pela continuidade do empreendimento;

(v) à alegação de omissão quanto à distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) e à inaplicabilidade do art. 50 do CC ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se erro material na referência temporal “30/08/2023 / 31/08/2023”, esclarecendo-se que a embargante foi constituída em 31/08/2018, sem que isso altere os fundamentos essenciais do acórdão.

4. O contrato de locação não afasta, por si, a caracterização da sucessão empresarial, quando verificada a continuidade substancial da atividade econômica no mesmo local.

5. A fundamentação do acórdão é clara quanto aos elementos probatórios analisados, sendo incabível a exigência de discriminação pormenorizada de documentos em sede de embargos declaratórios.

6. Não se constata contradição interna entre a exigência de elementos objetivos e a análise das circunstâncias fáticas utilizadas como suporte à conclusão pela existência de sucessão.

7. A ausência de menção expressa ao art. 50 do CC e ao art. 373, I, do CPC não representa omissão, pois o acórdão se fundamentou em outros parâmetros jurídicos e fáticos pertinentes.

8. Inexistem os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos (art. 1.026, § 1o, CPC).

9. Para fins de prequestionamento, registra-se a análise implícita das normas invocadas pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para correção de erro material e integração do acórdão. Indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da sucessão empresarial pode se fundar em elementos objetivos que revelem continuidade substancial da atividade econômica, ainda que haja contrato de locação com terceiro proprietário.

2. A existência de erro material na indicação da data de constituição da empresa não invalida o acórdão, quando não se trata de fundamento exclusivo do julgamento.

3. A ausência de menção expressa ao ônus da prova ou ao art. 50 do CC não caracteriza omissão relevante quando o julgamento se fundamenta em outros critérios jurídicos suficientes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 1o e 373, I; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
sem citação específica no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por AUTO POSTO NA SERRA LTDA. contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., para reconhecer sucessão empresarial e admitir o redirecionamento da execução no cumprimento de sentença, no âmbito de incidente instaurado para apuração de responsabilização patrimonial.

A embargante alega, em síntese, a existência de erro material/premissa fática equivocada, porque o acórdão teria afirmado que a empresa teria “iniciado suas atividades” no dia seguinte ao encerramento da anterior (30/08/2023 / 31/08/2023), quando, segundo afirma, foi constituída em 31/08/2018 e teria firmado locação do ponto em 2020.

Alega, ainda, omissão/obscuridade quanto à relevância do contrato de locação com terceiro proprietário do imóvel e dos equipamentos, e obscuridade por falta de indicação da prova acerca de “identidade visual” e uso das “mesmas bombas e tanques”.

Por fim, alega contradição interna entre a exigência de “elementos objetivos” e a conclusão baseada, segundo alega, em presunções; e omissão quanto ao ônus da prova (art. 373, I, CPC) e ao art. 50 do Código Civil.

Intimada a parte embargada, transcorreu in albis o prazo para manifestação, conforme certidão id. 336317351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não constituindo via adequada para reabrir discussão sobre o mérito da controvérsia, tampouco para rediscutir a valoração do conjunto probatório.

1. Da alegação de erro material (marco temporal)

Nesse ponto, assiste parcial razão à embargante quanto à necessidade de esclarecimento do trecho do acórdão que se referiu ao marco “30/08/2023 / 31/08/2023” como elemento de reforço à continuidade operacional.

Assim, para evitar leitura equivocada, impõe-se explicitar que a referência temporal empregada no voto condutor não se destinou a afirmar, como dado constitutivo, a “criação” da pessoa jurídica embargante em 2023, mas sim a demonstrar, à luz do quadro fático examinado no agravo, a continuidade substancial da exploração da atividade econômica no estabelecimento, em contexto de encerramento das operações da executada e assunção/continuidade da atividade no mesmo endereço.

Com efeito, integro o acórdão para consignar expressamente que a embargante é pessoa jurídica constituída em 31/08/2018, sem prejuízo de se manter, como premissa jurídica do julgamento, que o reconhecimento da sucessão empresarial se deu a partir de elementos objetivos de continuidade operacional no ponto comercial, identidade de ramo/objeto e aproveitamento da estrutura do empreendimento, conforme fundamentação já lançada.

Ressalto, desde logo, que tal esclarecimento não altera a conclusão do acórdão, porquanto a decisão não se apoiou exclusivamente na data em si, mas no conjunto de circunstâncias reputadas relevantes para caracterização da sucessão empresarial de fato.

2. Das alegadas omissões/obscuridades sobre o contrato de locação com terceiro

A decisão colegiada enfrentou a questão ao registrar que a existência de contrato de locação não afasta, por si só, a sucessão empresarial quando presentes elementos que revelam continuidade substancial da atividade e ausência de ruptura do empreendimento.

Nesse ponto, o que a embargante pretende, em verdade, é que o colegiado atribua peso decisivo ao contrato de locação para afastar a sucessão, providência que envolve reexame do mérito e nova valoração do acervo probatório, incompatível com a via do art. 1.022 do CPC.

3. Da alegada obscuridade quanto à indicação de provas (tanques/bombas/identidade visual)

Igualmente não se verifica obscuridade a ser sanada, pois o acórdão expôs os elementos que reputou suficientes para caracterizar a continuidade do empreendimento.

A exigência de que o voto discrimine, em sede de embargos, cada documento e cada meio de prova que lastrearia determinada inferência não se confunde com vício de obscuridade, sobretudo quando a fundamentação já se mostra clara e coerente com a conclusão adotada.

Nesse passo, eventual inconformismo quanto à suficiência ou força persuasiva desses elementos traduz, novamente, insurgência de mérito, e não vício integrativo.

4. Da alegada contradição interna (“elementos objetivos” x “presunções”)

Também não há contradição interna no julgado. A decisão colegiada afirmou que a sucessão empresarial pode ser reconhecida por elementos objetivos de continuidade substancial e, em seguida, apontou circunstâncias concretas (continuidade no mesmo local, identidade do ramo/objeto e aproveitamento da estrutura operacional) como fundamentos do reconhecimento.

5. Da alegada omissão quanto ao art. 373, I, do CPC e art. 50 do CC

A controvérsia foi dirimida sob o enfoque de sucessão empresarial e redirecionamento da execução, matéria que pode ser reconhecida a partir da realidade econômica do empreendimento e da continuidade substancial da atividade, não se exigindo, como premissa indispensável do acórdão, a configuração típica de abuso de personalidade do art. 50 do CC. Ainda que o incidente tramite sob o rito do art. 133 do CPC, o núcleo decisório foi a sucessão empresarial, conforme delineado na fundamentação.

6. Do pedido de efeito suspensivo (art. 1.026, §1o, CPC)

O efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional, condicionada à demonstração de probabilidade de êxito do recurso integrativo e risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, o acolhimento é estritamente parcial e integrativo, sem aptidão para alterar o resultado, razão pela qual não se evidenciam os requisitos do art. 1.026, §1o, do CPC.

7. Prequestionamento

Para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, consigno que a matéria foi enfrentada nos limites necessários ao deslinde da controvérsia, incidindo, quando pertinente, o disposto no art. 1.025 do CPC, em relação aos dispositivos indicados pela embargante.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por AUTO POSTO NA SERRA LTDA., sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão e esclarecer/retificar que a embargante é pessoa jurídica constituída em 31/08/2018, mantendo-se, no mais, inalterados os fundamentos e a conclusão do julgado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026